Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733561-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATINENTE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 – REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2. Não obstante a dívida exequenda relativa a despesas de condomínio seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da apelada, prevalece o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os referidos créditos de natureza condominial têm natureza extraconcursal, sejam anteriores, sejam posteriores ao deferimento do pedido de soerguimento, porquanto se refiram a despesas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda (AgInt no AREsp no 2.078.665/SP, AgInt no AREsp no. 2.238.698/RJ, AgInt no AREsp no 2.348.211/RJ, AgInt no AREsp no 2.287.396/RJ). Não se olvida a existência, no próprio STJ, de linha de entendimento recente que diferencia a natureza jurídica do crédito decorrente de despesas de condomínio, se concursal, se extraconcursal, quando anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial (REsp no 2.002.590/SP e AgInt no REsp no 1.924.180/SP). 3. Em que pese a divergência jurisprudencial estabelecida no próprio STJ e também no âmbito desta 5a Turma Cível sobre a questão de direito controvertida, a orientação prevalecente neste Tribunal é a de que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), seja a sua constituição anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, tendo em vista a natureza extraconcursal dos débitos condominiais vindicados. 4. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, bem como suscitando ofensa ao tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 (ID 63886757). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 (ID 63886757). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025